Tribunal: TJDFT
Processo: 0752897-18.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. NÚMERO ÍNFIMO DE BENEFICIADOS. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – CDC. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. RESILIÇÃO UNILETARAL POR REQUISIÇÃO DO USUÁRIO. EXIGÊNCIAS. AVISO PRÉVIO DE 60 DIAS. COBRANÇA DE MENSALIDADES APÓS PEDIDO DE CANCELAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. CLÁUSULA ABUSIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela operadora de saúde contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial, para declarar indevida a cobrança das mensalidades posteriores ao pedido de cancelamento, reconhecer a resilição contratual a partir da data da comunicação e determinar a exclusão de anotações restritivas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Delimitar: 1) a legalidade da exigência de aviso prévio de 60 dias para resilição unilateral de contrato de plano de saúde coletivo empresarial; 2) a possibilidade de cobranças em razão da utilização do plano após pedido de cancelamento, em observância à vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Reconhecida a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC) à hipótese, por se tratar de contrato coletivo empresarial com número de beneficiários inferior a 30, contexto em que se evidencia a vulnerabilidade – fática, jurídica e informacional – da estipulante. Tal entendimento está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sem prejuízo da incidência concomitante da Lei no 9.656/1998 e das resoluções da Agência Nacional de Saúde Suplementar, em observância ao diálogo das fontes.
4. No caso, não há demonstração de comportamento ilícito praticado pelo plano de saúde; o pedido de extinção da relação jurídica baseia-se no direito de denúncia previsto no contrato firmado entre as partes. Ou seja: trata-se de hipótese de resilição contratual.
5. É assegurado ao estipulante do plano a solicitação de extinção do contrato de plano de saúde, com efeitos imediatos, sem a necessidade de aviso prévio, uma vez que uma vez que o art. 17, parágrafo único, da Resolução Normativa no 195/2009 da ANS, que previa tal exigência, foi declarado nulo por determinação judicial proferida nos autos da Ação Civil Pública no 0136265-83.2013.4.02.51.01 e pela própria Agência Reguladora (RN n. 455/2020 e RN 557/2022 da ANS).
6. Ainda que o referido artigo não tivesse sido anulado, cláusulas que preveem fidelidade e aviso prévio para resilição em contratos de plano de saúde só se justificam quando em favor do consumidor, pois impedem o usuário de ficar desamparado em sua assistência à saúde. Quando interpretadas em favor das operadoras, revelam-se abusivas e desproporcionais, já que não se constata qualquer dificuldade de ordem técnica ou outra justificativa para o não cancelamento imediato do plano.
7. Nesse sentido, o art. 51, IV, do CDC, em redação genérica e abrangente do princípio da boa-fé objetiva e do equilíbrio econômico do contrato, declara a nulidade de obrigações contratuais abusivas, iniquas, que "coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade”.
8. No mais, a utilização do plano após o pedido de cancelamento não implica a manutenção tácita do contrato, pois a mensalidade é paga antecipadamente. Assim, o uso dos serviços no período já quitado configura exercício regular de direito, de modo que não pode ser interpretado como manifestação de vontade de continuidade do vínculo contratual.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e não provido, com manutenção integral da sentença e majoração dos honorários advocatícios em razão da sucumbência recursal, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.
Legislação relevante: Código de Defesa do Consumidor, arts. 3o, § 2o, 6o, II e IV, e 51, IV; Código de Processo Civil, art. 85, § 11; Lei no 9.656/1998; Resolução Normativa ANS no 195/2009; Resolução Normativa ANS no 455/2020; Resolução Normativa ANS no 557/2022.
Acórdãos relevantes: Superior Tribunal de Justiça, AgInt nos EDcl no REsp 1.770.622/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 17.6.2024; Superior Tribunal de Justiça, REsp 1.830.065/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17.11.2020; Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Agravo de Instrumento, Acórdão 1694096, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, julgado em 25.4.2023.